Tribunal: TJES
Processo: 0026998-66.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato; Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026998-66.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: SANDRO RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0026998-66.2017.8.08.0048

Apelante/ Apelado: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Apelado/Apelante: Sandro Ribeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença (fls. 113/135) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de revisão contratual c/c repetição de indébito proposta por Sandro Ribeiro contra BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e fixar a taxa média de mercado a partir da assinatura do contrato, de 26% ao ano, além de fixar a taxa de juros moratórios ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da sua cumulação com os juros remuneratórios após o inadimplemento; excluiu a incidência da comissão de permanência; reconhecer a abusividade e determinar a exclusão das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com a restituição dos valores indevidos de forma simples, com correção monetária a partir dos efetivos pagamentos e juros da citação. Ao final, aplicou a sistemática da sucumbência recíproca condenando as partes no pagamento de custas processuais pro rata, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa a ser pago pelo requerente, e 10% sobre o valor da condenação a ser pago pelo requerido.

Em suas razões recursais (fls. 142/162), BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, a legalidade das tarifas cobradas, bem como a ausência de abusividade, pugnando pela improcedência da pretensão autoral, com alteração do ônus sucumbencial.

Nas razões recursais (fls. 181/192), Sandro Ribeiro requer a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) o IOF deve incidir apenas sobre o valor real devido, ou seja, com a exclusão das taxas irregulares, devendo o valor cobrado de forma irregular ser devolvido em dobro; (ii) a cobrança das tarifas de cadastro, seguro prestamista e capitalização de parcela premiável são ilegais e abusivas, motivo pelo qual devem ser restituídas em dobro.

Contrarrazões de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento (fls. 198/206), pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Sandro Ribeiro (fls. 207/217), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0026998-66.2017.8.08.0048

Apelante/ Apelado: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Apelado/Apelante: Sandro Ribeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

De plano, tendo em vista a correção entre os argumentos, procederei a análise conjunta das apelações.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento acerca da cobrança de tarifas celebradas nos contratos bancários referentes a serviços de terceiros, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)(destaquei).

No que se refere à tarifa de cadastro, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da
Tarifa de Cadastro
, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias
ao
início
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil
, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013)(destaquei).

Desse modo, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, sendo certo que o ônus da prova é do consumidor, eis que há pactuação expressa, revela-se legal sua cobrança.

Assim, legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado (R$ 599,00) no caso em apreço, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No que tange à “tarifa de avaliação do bem”, a Resolução nº. 3.919/2010, que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, autoriza sua cobrança em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tar
ifa
sem a efetiva prestação do serviço
, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, vedou expressamente essa prática.

Assim, a partir da análise da inicial e das razões recursais, apuro que a financeira limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
, razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

Com isso, mantenho a sentença nesse ponto quanto a devolução da importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) relativa a tarifa de avaliação de bem.

No que se refere à despesa de registro do contrato (R$ 315,00), entendo que o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Segundo o STJ,
“
no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.”
(Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, não há nenhum documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, motivo pelo qual sua cobrança revela-se abusiva, devendo a sentença ser mantida.

Quanto à tarifa “seguro de proteção financeira” tal importância cobrada pela instituição financeira visa a garantia do pagamento do saldo devedor contraída pelo consumidor e, no caso dos autos, prevista nas hipóteses de morte, invalidez permanente total por acidente, incapacidade física total temporária ou desempego involuntário (fl. 66 – cláusula 17).

Como se sabe, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro de proteção financeira, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato pactuado e sua adesão é facultativa ao consumidor.

Todavia, “
e
mbora não se afigure abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro, a cobrança do valor correspondente fica condicionada à efetiva comprovação do que foi contratado
”, o que não ocorreu na espécie (nesse sentido: TJES, Classe: Apelação, 24110349131, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 22/04/2015).

No presente caso, não foi colacionado aos autos a respectiva apólice contratada, tanto que a instituição financeira, à fl. 66 (cláusula 17), sequer cita o número da mesma, revelando abusividade na hipótese vertente.

É o entendimento deste Tribunal:

[...]
VII)A cobrança do seguro de proteção financeira, apesar de ser possível, não se mostra viável no caso sub examine, na medida em que o próprio contrato de financiamento prevê a necessidade de assinatura de apólice em separado, não havendo nos autos a prova da sua existência. Da mesma forma, a cobrança pelo seguro do veículo mostra-se ilegal, conquanto não exista nos autos qualquer indício de que o Apelado tenha manifestado, de forma expressa, o seu interesse na contratação do referido serviço, não havendo, sequer, demonstração das condições eventualmente oferecidas.
[...] IX)Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24159000298, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015)(destaquei).

[...]
3. A jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantido por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva. 4.
Descumprida a cláusula contratual que determina
a contratação de Seguro de Proteção Financeira através de assinatura de apólice em separado, deve ser considerada ilegal sua cobrança
.
[...] 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 9100004887, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)(destaquei).

[...]
3) O Seguro de Proteção Financeira deve ser compreendido como sendo o valor cobrado pela instituição bancária para garantia do pagamento da dívida, não constituindo venda casada. É possível a sua cobrança, desde que prevista nos termos do contrato celebrado,
salvo se restar estipulada a necessidade de apólice separada e não houver prova de sua formalização.
[...] 7) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24120040308, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2015, Data da Publicação no Diário: 20/02/2015)(destaquei).

[...]
4 – Ausente a apólice, bem como a descriminação do contrato, reputa-se invalida a cobrança do seguro de proteção financeira. Precedente.
[...] 8 – Sentença parcialmente reformada. 9 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 6120033789, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)(destaquei).

Portanto, revela-se ilegal a cobrança do seguro prestamista, motivo pelo qual reformo a sentença nesse ponto para determinar a devolução da importância de R$ 700,00 (setecentos reais).

No que tange à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade, a jurisprudência está sedimentada no sentido da sua impossibilidade, estando, inclusive, sumulada pelo STJ, nos seguintes termos:

“Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula nº. 472 a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual

(TJES, Classe: Apelação, 021130025972, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

STJ. Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência
–
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
–
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos, verifico que no contrato pactuado entre as partes conforme se observa no item 15 e cláusula 6 (fls. 63/69), não houve cumulação da comissão de permanência com multa contratual, inexistindo, portanto, afronta a Súmula 472 do STJ, motivo pelo qual reformo a sentença nesse ponto.

A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
desde que pactuada
, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)
. 4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos.
[...](AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgamento 11/06/2013, Publicação 14/06/2013) (Destaquei).

Do instrumento contratual (fls. 63/69) é possível aferir, com facilidade, que a taxa de juros anual (32,56%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (2,38%), pois a multiplicação da referida taxa mensal por 12 (doze) meses resulta no total de 28,56%.

Assim, à luz da jurisprudência proveniente da Corte Superior, demonstrado a existência de previsão contratual expressa quanto a cobrança de juros capitalizados, razão pela qual não se verifica a existência de irregularidade.

No tocante a taxa de juros remuneratórios pactuada, o STJ firmou o entendimento de que:
“a alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período.”
(STJ - AREsp: 1311588 RS 2018/0146771-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 14/08/2018)
.

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado,
restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG – AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Não há que se falar em abusividade juros praticados no contrato (32,56% a.a.), pois, por meio de pesquisa no site do Banco Central do Brasil, pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público),constato que a taxa média de juros praticada em dezembro/2010, época em que o negócio jurídico fora celebrado, para operações similares (aquisição de veículos) era de 26,01% a.a., ou seja, a taxa de juros contratualmente pactuada não é superior a uma vez e meia a média do mercado.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

É pacífico a jurisprudência do STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.

É o entendimento que se infere dos enunciados sumulares nº 596 e 382, do STF e do STJ, respectivamente:

Súmula nº 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula nº 382 – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A propósito, colaciono os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1355709/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)(destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009).
[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)(Destaquei).

Assim, diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento, tendo em vista que não ultrapassa o limite da razoabilidade, razão pela qual reformo a sentença para declarar a legalidade dos juros remuneratórios e excluir a condenação de ajuste.

Em relação à aplicação da Tabela
Price
, “i
mporta destacar que, de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros
[...]
” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019), motivo pelo qual não se verifica qualquer irregularidade em sua aplicação.

No que se refere ao IOF, dúvidas não há de que se trata de imposto federal e que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito e que as instituições financeiras concedentes são apenas a responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional. Isto, aliás, é o que se depreende da literalidade do art. 4º e 5º, do Decreto nº 6.306/77. Veja-se:

Art. 4 º
Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito

Art. 5 º
São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito;

II - omitido

III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros.

É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
A cobrança de
tarifas de cadastro
, avaliação do bem e
IOF
, é legal desde que o valor não se mostre abusivo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. No caso, os valores estão de acordo com o mercado, por isso, a cobrança é lícita.”
(TJES, Apelação 35120111790, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Quarta Turma Cível, DJ 05/05/2014).

Nesse contexto, não tendo sido apontada qualquer abusividade na alíquota utilizada, nem tampouco na inclusão do valor no total financiado, não se pode ter por abusiva sua cobrança.

Por fim, inexistindo comprovação da má-fé da instituição financeira, eis que apenas cobrou as taxas previstas em contrato, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

Consoante o entendimento do STJ,
“
A devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.”
(AgRg no AREsp 279.052⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2013, DJe 29⁄04⁄2013).

Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, reformando a sentença de ofício por tratar-se de questão de ordem pública.

Com base em tais fundamentos,
conheço e dou parcial
provimento
ao recurso
interposto por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, para declarar a legalidade dos juros remuneratórios pactuado, além de excluir a condenação de devolução de qualquer valor a título de comissão de permanência uma vez que não foi cobrada do contratante, e
conheço e
dou parcial provimento ao recurso
interposto por Sandro Ribeiro, para condenar o banco a restituir o valor cobrado a título de seguro prestamista R$ 700,00 (setecentos reais).

Via de consequência, majoro o valor dos honorários advocatícios devido por ambas as partes ao percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, devendo cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e honorários, de exigibilidade suspensa apenas para o autor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PREVISTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.No que se refere à tarifa de cadastro, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da
Tarifa de Cadastro
, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias
ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil
, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

2.Assim, legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado no caso em apreço, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

3. No que tange à “tarifa de avaliação do bem” entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
, razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

4. Com isso, mantenho a sentença nesse ponto quanto a devolução do valor da tarifa de avaliação de bem.

5. Segundo o STJ,
“
no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.”
( Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).

6. Como se sabe, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro de proteção financeira, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato pactuado e sua adesão é facultativa ao consumidor.

7. No presente caso, não foi colacionado aos autos a respectiva apólice contratada, tanto que a instituição financeira sequer cita o número da mesma, revelando abusividade na hipótese vertente, motivo pelo qual reformo a sentença nesse ponto para determinar a devolução da importância paga.

8. No que tange à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade, a jurisprudência está sedimentada no sentido da sua impossibilidade, estando, inclusive, sumulada pelo STJ, nos seguintes termos:
A cobrança de comissão de permanência
–
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
–
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
(
Súmula 472)

9.
Não houve cumulação da comissão de permanência com multa contratual, inexistindo, portanto, afronta a Súmula 472 do STJ, motivo pelo qual reformo a sentença nesse ponto.

10. No que se refere à possibilidade de capitalização dos juros, a jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
desde que pactuada
, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

11. No tocante a taxa de juros remuneratórios pactuada, o STJ firmou o entendimento de que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período.
(STJ - AREsp: 1311588 RS 2018/0146771-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 14/08/2018). Constato, diante do cotejo entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros estabelecidos no referido instrumento, tendo em vista que não ultrapassa o limite da razoabilidade, razão pela qual reformo a sentença para declarar a legalidade dos juros remuneratórios e excluir a condenação de ajuste.

12. O IOF é imposto federal, cujo contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito e as instituições financeiras concedentes são apenas a responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional. Embora tenha sido apontada abusividade na petição inicial acerca da incidência do imposto, o autor não logrou em comprovar tal assertiva, não podendo ser considerada abusiva sua cobrança pela instituição financeira, notadamente porque decorre de expressa imposição legal.

13. Inexistindo comprovação da má-fé da instituição financeira, eis que apenas cobrou as taxas previstas em contrato, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

14. Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

15.Recurso interposto por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento conhecido e parcialmente provido.

16. Recurso interposto por Sandro Ribeiro conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer ambos os recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.